Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-04.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000868-04.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UAGNER VITOR NOVAES Advogado(s): João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O ASSUNTO. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE MATERIAL CONSTATADA COM A APREENSÃO DE 22 MUNIÇÕES DE ARMA DE USO PERMITIDO EM PODER DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR IRRAZOÁVEL. RETIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.214, STJ AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminarmente, não se conhece de pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC. 2. Não é possível acolher a tese de aplicação do Princípio da Insignificância ao caso. Há uma presunção normativo-jurisprudencial de que a mera prática conduta descrita na norma penal incriminadora do art. 14 da Lei n. 10.826/03 expõe o bem jurídico tutelado a risco e atrai a incidência do Direito Penal. Nesse sentido, não há que se falar em ausência de perigo efetivo quando o crime em questão é de mera conduta. A infração elencada no art. 14 da Lei n. 10.826/03 traz risco à paz social, bastando para sua consumação a simples posse de arma ou munição sem a devida autorização da autoridade competente, a exemplo do que se verificou na situação em tela em que o recorrente foi encontrado em via pública com cerca de vinte e duas munições escondidas no interior de seu veículo. 3. Procedida a revisão do cálculo dosimétrico para retificar a pena-base aplicada ao apelante, posto que majorada com fulcro em critério distante dos parâmetros aceitos jurisprudencialmente de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima. Afastada a justificativa utilizada pelo magistrado monocrático quanto à circunstância judicial da culpabilidade diante da motivação genérica para recrudescer a pena-base. Repercussões na reprimenda final aplicada ao recorrente, totalizada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “c” do Código Penal), a ser devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000868-04.2025.8.05.0274, proveniente da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, em que figura como apelante UAGNER VÍTOR NOVAES e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto condutor, conhecer parcialmente o recurso interposto e, quanto à extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento para retificar a pena aplicada a UAGNER VÍTOR NOVAES para o total de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto (art. 33, § 2º, “c” do Código Penal), a ser devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução. 06